Tribunal: TJMT
Processo: 1023360-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023360-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), AMELIO GUARESCHI - CPF: 355.097.590-20 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

—
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS

— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA —
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL —
ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 —
OBSERVÂNCIA
.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Amelio Guareschi
contra a decisão que em “
ação ordinária para o arquivamento/cancelamento/nulidade de atos administrativos c/c pedido de tutela de urgência

para a retirada do nome da dívida ativa estadual e suspensão do processo administrativo e do termo de embargo
” proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que operou a prescrição intercorrente, “
o processo Administrativo n.o 164649/2011 permaneceu sem a prática de atos de instrução e ausente de despachos ou decisões entre o período da ciência do autuado por A.R. em 07/04/2011 e a Decisão Administrativa proferida em 26/09/2018, ou seja, transcorreram mais de 03 (três) anos sem que houvesse a interrupção do lapso prescricional
”.

Assevera, também, que operou a prescrição da pretensão punitiva “
o processo administrativo n.o 164649/2011 (referente ao Auto de Infração n.o 129566) permaneceu sem a prática de atos de instrução e ausente de despachos ou decisões durante período superior a 05 (cinco) anos entre o período de 2011 a 2018
”.

Afiança que “
não subsistem razões para manter o nome do Agravante na lista de áreas embargadas pela SEMA/MT e na Dívida Ativa Estadual se o ato originário (Auto de Infração) foi alcançado pela prescrição, considerando que tais atos (e todos os subsequentes) devem ser considerados inexistentes
”.

Afirma que “
subsiste, desde já, a iminência de o Agravante sofrer constrições em razão da dívida que encontra-se prescrita, isto é, através da Execução Fiscal n.o 1000081-84.2021.8.11.0107, mostrando se incoerente manter-se a inscrição de seu nome na Dídiva Ativa Estadual (CADIN, SPC/Serasa), bem como na lista de áreas embargadas da SEMA/MT, se desde o presente momento é verificável a prescrição da pretensão punitiva Estatal, bem como da prescrição intercorrente
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 150711687).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
154252689
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id.
160584693
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso em apreço, os derradeiros atos administrativos se deram na seguinte ordem cronológica (Id. 95298760, Id. 95298761, Id. 95298762, ID. 95298763, ID. 95298766 e ID. 95298768):

· 04/03/2011- Lavratura do Auto de Infração n.o 129566;

· 04/03/2011- Lavratura do Auto de Inspeção n.o 142818;

· 04/03/2011- Lavratura do Termo de Embargo/ Interdição n.o 106667;

· 04/03/2011- Notificação n.o 131506;

· 04/03/2011- Relatório técnico n.o 000150/SUF/CFFUC/SEMA/2011;

· 04/03/2011 – Certidão vista do processo;

· 04/03/2011 – Certidão vista do processo;

· 21/06/2011 – Juntada De Procuração;

· 27/03/2012 – Juntada AR;

· 29/05/2012 – Notificação Edital

· 30/05/2012 – Despacho

· 29/04/2013 – Termo de Juntada

· 01/06/2012 - Manifestação do Autuado

· 30/05/2011 – Defesa Administrativa

· 11/10/2013 – Termo de Juntada AR

· 01/06/2016 - Despacho

· 14/08/2018 – Certidão

· 14/08/2018 – Despacho de Encaminhamento

· 26/09/2018 - Decisão Administrativa

· 05/11/2018 - Notificação Edital

· 30/11/2018 – Despacho

· 10/12/2018 – Ofício

· 06/02/2019 – Notificação Edital

· 28/02/2019 – Certidão

Veja que, em que pese a questionada autuação ambiental ser datada de 04/03/2011, o período que o Requerente almeja reconhecimento da prescrição intercorrente se refere parcialmente aquele posterior à vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, ou seja, entre os anos de 2011 a 2018.

Nesse viés, os indícios se pairam no sentido de que após 1o de novembro de 2013 não a paralisação do processo administrativo por prazo superior a 3 (três) anos, apto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, como alegado pelo Autor.

Basta breve incursão no andamento processual do feito administrativo, como acima citado, para verificar que a Administração Pública promoveu vários atos de impulsionamento do feito no mencionado interstício temporal (lavratura de certidão, termos de juntada e, até mesmo, despacho), de modo que, não caracterizou-se a prescrição intercorrente.

Dessa forma, ausente o requisito autorizador da tutela de urgência, qual seja, ‘
fumus bonis iuris
’, eis que não ficou evidenciado, a probabilidade do direito do Requerente.

[...]

Logo, o indeferimento é medida que se impõe.

‘
Ex positis
’, indefiro a tutela de urgência postulada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1015958-15.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 96758026).

A causa de pedir da pretensão, anular o processo administrativo no 164649 de 4 de março de 2011, senta praça na alegação de que:
i
) operou a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e;
ii
) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

No auto de infração no 129566, lavrado em 4 de março de 2011, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, constata-se que a autuação decorreu do seguinte fundamento: “
por desmatar a corte raso 322,08 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização de órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção no 142818.
” (Primeira Instância, Id. 95298760 – fls. 1).

O agravante foi notificado em 6 de maio de 2011 acerca da autuação (Primeira Instância, Id. 95298760 – fls. 14) e a defesa administrativa foi protocolada na data de 30 de maio de 2011 (Primeira Instância, Id. 95298760 – fls. 26 até Id. 95298762 13).

Após, prolatou-se, na data de 26 de setembro de 2018, a decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 322.080,00: trezentos e vinte e dois mil e oitenta reais e a manutenção do embargo imposto pelo Termo de Embargo/Interdição no 106667:

[...] Diante do exposto, com base na fundamentação retro, decidimos pela homologação do auto de infração no 129566 de 04/03/2011, aplicando contra o Autuado as seguintes penalidades administrativas:

1)

Multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área desmatada sem autorização (R$ 1.000,00 x 322,08 hectares) perfazendo a quantia de R$ 322.080,00 (trezentos e vinte e dois mil e oitenta reais), com fulcro no artigo 52 do Decreto Federal no 6514/2008;

2)

Manutenção do termo de embargo imposto pelo Termo de Embargo/Interdição no 106667, lavrado em 04/03/2011 – (fl. 04), até que a autuada regularize a atividade desenvolvida, nos termos do artigo 15-B, do Decreto Federal no 6.514/2008. [...]. (Primeira Instância, Id. 95298766 – fls. 31/32)

Pois bem.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe que:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem negrito no original]

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto no 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo. [sem negrito no original]

No entanto, o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

Portanto, é a Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Ademais, é de se registrar que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente. Logo, o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2o.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Quanto ao artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2021). [sem negrito no original]

Por fim, repito que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição fundada no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, visto que a infração foi constatada
in loco
em 10 de fevereiro de 2011 (Primeira Instância, Id. 95298760 – fls. 9/10) e o auto de infração foi lavrado no dia 4 de março de 2011 (Primeira Instância, Id. 95298760 – fls. 1). Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA MARIA APARECIDA F. FAGO, AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMÉLIO GUARESCHI

em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, o qual indeferiu a tutela de urgência, em que se postulava o reconhecimento da prescrição intercorrente ou prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
negar provimento ao recurso,
em síntese, por entender pelo descabimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Da exordial, extrai-se que a parte Agravante teve lavrado contra si o Auto de Infração n. 129566, na data de 04.03.2011, por ter supostamente desmatado, a corte raso, 322,08 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão competente, no valor de R$ 322.080,00, resultando na instauração do Processo Administrativo n. 164649/2011.

Pois bem.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não se mostra crível aceitar que um processo administrativo, que antecede, em muitos casos, a tão sobrecarregada via judicial (em especial às afetas ao Direito Público), perdure sabe-se lá por quantos e quantos anos, notadamente porque, via de regra, deveria se operar a celeridade e a razoável duração do processo.
Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Como se sabe,
o decreto Estadual no 1.986, de 1o/11/2013, d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA/MT
.

Em sua exposição de motivos, o referido decreto estadual estabelece que:

“Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, no que se refere aos atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, bem como o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA [...]”
.

Isso quer dizer que, o Decreto suso mencionado tem como escopo regulamentar o Código Estadual do Meio Ambiente no que se refere ao processo administrativo.

Por este caminho, entendo como pertinentes os prazos prescricionais ali descritos, notadamente porque, como mencionado alhures, os processos administrativos não podem tramitar
ad eternum
transmitindo aos administrados o (dis)sabor da desídia, descaso e falta de solução que, em muitos casos, se prolonga por longos anos, perdendo por completo sua eficácia e a finalidade pretendida.

Com efeito,
dentre as funções de um decreto, a principal é a de regulamentar a lei, ou seja, descer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o Direito. É o caso do Decreto Estadual no 1.986/2013
.

Desse modo, ainda que a LC 38/95 não contemple expressamente a figura da prescrição mostra-se escorreito dizer que,
a falta de previsão legal acerca da prescrição intercorrente punitiva administrativa em âmbito estadual
não pode servir de entrave à incidência desse instituto jurídico, sob pena de legitimar as arbitrariedades cometidas por excessiva desídia da Administração pública, fato incompatível com os preceitos constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo
.

Neste contexto, havendo omissão legislativa específica acerca da possibilidade (ou não) do reconhecimento da prescrição no processo administrativo, mostra-se salutar a observância aos ditames constitucionais.

Pela análise do caderno processual, ao que tudo indica, restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, eis que,
entre a data da lavratura do auto de infração (04.03.2011) e a decisão administrativa (26.09.2018) passaram-se mais de cinco anos
, devendo ser reconhecido o que estabelece o art. 19, do Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. 2 -
De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo
. (N.U 0002783-66.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”. (destaquei)

De mais a mais, não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Estado.

Eminentes pares, como já me reportei em outras oportunidades, não podemos compactuar com as desídias perpetradas pelo Executivo quando da análise de processos administrativos, tampouco proferirmos decisões que não traduzem o menor senso de justeza. Estamos aqui a definir uma situação sem precedentes e, no meu ponto de vista, julgar conforme está definido na Lei – prazo prescricional apenas após a conclusão do processo administrativo – é dar ao Estado o direito de julgar quando quer, padecendo, deveras, os interesses dos administrados.

Com efeito
, os indícios se firmam no sentido de que restou caracterizada a prescrição, fulminando a pretensão do Estado que, por conseguinte, leva ao provimento parcial do agravo.

Doutra banda,
embora se reconheça a prescrição, o referido instituto não deve ser aplicado em relação ao Termo de Embargo n. 106667, posto que, diferentemente da multa ambiental, o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, como cito:

“Art. 102 da Lei Complementar. Estadual n.o 232/2005 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116 da Lei Complementar. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

“Art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013. O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”.

Com efeito, entre as funções do embargo se encontra a reparação do dano ambiental, a qual, de acordo com o artigo 19, § 4o, Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é alcançada pelo instituto da prescrição, como cito:

“Art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental
”.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo nobre relator,
conheço do recurso e dou-lhe provimento em parte
, razão pela qual reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao Processo Administrativo n. 164649/2011, tornando-se inexigível o auto de infração n. 129566. A referida decisão não alcança o Termo de Embargo n. 106667.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023